Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-83.2020.8.11.0110
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000322-83.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[KELLY DOURADO DA SILVA - CPF: 021.885.231-21 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO DE DEUS SOUZA - CPF: 329.346.701-63 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FERNANDA DE SOUZA SANTOS - CPF: 029.161.151-61 (ASSISTENTE), DELMIRO AZEVEDO BRAGA - CPF: 012.474.538-55 (ASSISTENTE), JOAO DE DEUS SOUZA - CPF: 329.346.701-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CÁRCERE PRIVADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - VÍTIMA IMPEDIDA DE SAIR DE SUA RESIDÊNCIA - PORTAS TRANCADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - FASE POLICIAL - DECLARAÇÕES DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA E FILHA DA VÍTIMA – AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - FATO REGISTRADO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT - CÁRCERE PRIVADO COMPROVADO - CONDENAÇÃO PRESERVADA -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO.

Para caracterização do cárcere privado,
“não há necessidade de remoção da vítima, podendo se consumar a infração penal desde que esta, por exemplo, se veja impedida de sair do local onde se encontra”
(GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408).

“
O depoimento da vítima, corroborado pela prova testemunhal e demais elementos coligidos nos autos, é meio hábil para comprovar a prática dos crimes de [...] e cárcere privado no âmbito das relações domésticas.”
(TJMT, Ap no 9016/2015)

“Uma vez comprovada a existência e a autoria dos crimes praticados pelo apelante, há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente, se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, [...] mostra-se segura ao detalhar as condutas ilícitas do réu.”
(TJM, AP N.U 0004721-10.2017.8.11.0004)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, mostra-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000322-83.2020.8.11.0110 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CAMPINÁPOLIS

APELANTE(S): KELLY DOURADO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por KELLY DOURADO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos de ação penal (PJE no 1000322-83.2020.8.11.0110), que a condenou por cárcere privado qualificado [vítima companheira da apelante] a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto - art. 148, §1o, I, do CP - (ID 58596984).

A apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvida.

Prequestiona o “
Princípio In Dubio Pro Reo e Artigo 155, 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
” (ID 90172742).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPINÁPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 90172749).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal – Sequestro e cárcere privado [art. 148, § 1o, inc. I do Código Penal] - Sentença penal condenatória - irresignação defensiva - pretendida absolvição sufragada na ausência de provas concretas a sustentar o édito condenatória - inadmissibilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual – adoção per relationem das bem lançadas contrarrazões ministeriais – art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57 do CNMP – manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 95822451)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Em 10 de março de 2020, por volta das 08h, no interior da residência da vítima, localizada na Rua Vicente José de Oliveira, 1320, Bairro Centro, nesta urbe, a denunciada KELLY DOURADO DA SILVA, privou a vítima João de Deus Souza (d.n. 07/08/1957) de sua liberdade, mediante cárcere privado.

Infere-se dos autos que a denunciada e João de Deus iniciaram relacionamento amoroso, sendo que, desde janeiro de 2020, a denunciada residia em companhia da vítima na casa desta.

Nesse contexto, em diversas vezes, a denunciada mostrou-se agressiva com a vítima, chegando a proferir ameaças contra ela.

Na data dos fatos, após João de Deus ter dito para a denunciada que queria sair de casa, esta o impediu, trancando-o no interior da residência e escondendo a chave da motocicleta. A denunciada ainda disse a João de Deus que ele só poderia sair de casa na companhia dela às 10h e que ambos iriam juntos ao banco para sacar dinheiro. Agindo dessa maneira, a denunciada restringiu, portanto, a liberdade da vítima.

A vítima, então, amedrontada, telefonou para sua filha e informou o ocorrido, sendo, posteriormente, acionada a Polícia Militar.

Desse modo, a denunciada KELLY DOURADO DA SILVA se encontra incursa nas sanções do artigo 148, §1o, inciso I, do Código Penal, razão pela qual se requer, após o recebimento desta, seja ela citada, interrogada, processada e, ao final, condenada [...].
”
(Márcio Schimiti Chueire, promotor de Justiça – ID 90175017)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Durante a instrução criminal, não foi possível ouvir a vítima EPAMINONDAS RODRIGUES DE BRITO em razão de seu falecimento noticiado por sua filha, testemunha arrolada pela acusação.

Dos autos do inquérito, extrai-se do termo de depoimento da vítima os seguintes excertos:

“[...] disse para Kelly que iria sair de casa, contudo ela o impediu de sair; Que Kelly trancou a porta da casa além de ter escondido a chave da sua motocicleta, pois ela disse que o declarante deveria ficar cuidando dela, vez que ela estava com muita tosse; Que Kelly disse ao declarante que ele poderia sair de casa somente às 10h00min, ademais ela iria junto consigo para juntos irem ao banco sacar dinheiro; que o declarante efetuou chamada telefônica para sua filha Fernanda e apresentou a narrativa de estar em sua casa e impedido de sair, e ela por sua vez efetuou chamada telefônica para polícia militar. (sic)

Em juízo, a testemunha FERNANDA DE SOUZA SANTOS, filha da vítima, declarou: (Id 37281555):

[3:40] “meu pai me ligou, falou que era para eu chamar ligar para polícia por causa que a mulher tinha trancado ele dentro de casa e não queria deixar ele sair falando em voz bem baixa (...) eu ligue para policia (...) eles foram lá e libertaram ele”. (sic)

Em juízo, a testemunha DELMIRO AZEVEDO BRAGA, policial civil de plantão no dia do fato, declarou que a vítima João de Deus chegou na Delegacia e falou que a Kelly o trancou dentro de casa e não o deixava sair, se valendo de ameaças. [...]

A prova oral colhida sob o crivo do contraditório, é enfática e concludente em apontar a autoria do crime à acusada KELLY DOURADO DA SILVA. Assim, embora a ré tenha negado a prática do crime, as provas produzidas em juízo demonstram a prática do crime de cárcere privado. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR KELLY DOURADO DA SILVA nas sanções do artigo 148, §1o, inciso I, do Código Penal. [...].”
(Carlos Eduardo Moraes e Silva, juíza de Direito - ID 90172727)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos a vítima João de Deus Souza (ID 90175021) e Fernanda de Souza Santos, sua filha (ID 90175021).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Delmiro Azevedo Braga, investigador de Polícia (ID 90172722), Fernanda de Souza Santos, filha da vítima (ID 90172723) e interrogada a apelante (ID 90172724).

Destacam-se de contexto probatório que:

- João de Deus Souza [vítima] e a apelante, à época do fato [10.3.2020], conviviam há 3 (três) meses na residência localizada à rua Vicente José de Oliveira, no 1320, Vila Aeroporto, centro de Campinápolis/MT (ID 90175018);

- a vítima João de Deus Souza, perante a autoridade policial, declarou que “
conhece Kelly há cerca de três anos
”; “
houve um episódio em que Kelly investiu contra o declarante munida de uma faca
”; “
ao manifestar interesse em sair de casa
”, “
ela o impediu de sair; Que Kelly trancou a porta da casa além de ter escondido a chave da sua motocicleta, pois ela disse que o declarante deveria ficar cuidando dela, vez que ela estava com muita tosse
”; a apelante “
disse ao declarante que ele poderia sair de casa somente às 10h00min, ademais ela iria junto consigo para juntos irem ao banco sacar dinheiro; que o declarante efetuou chamada telefônica para sua filha Fernanda [...] e apresentou a narrativa de estar em sua casa e impedido de sair, e ela por sua vez efetuou chamada telefônica para polícia militar
”. Na fase judicial, não foi possível ouvi-la em razão de seu falecimento (ID 90175021);

- Fernanda de Souza Santos, em ambas as fases da persecução penal, narrou que a vítima lhe telefonou às 8 horas, dizendo que era para chamar a polícia porque a apelante tinha trancado a casa e não queria deixar ele sair; ligou para a polícia militar, eles foram até a residência e libertaram seu pai (ID 90175021/ ID 90172723);

- Delmiro Azevedo Braga [investigador de Polícia], em Juízo, asseverou que estava de plantão na Delegacia de Polícia de Campinápolis quando a vítima relatou que a apelante o trancou dentro de casa e não o deixava sair (ID 90172722)

- no Boletim de Ocorrência no 2020.71425, foi registrado que “
a suspeita manteve a vítima em cárcere privado, não permitindo que a mesma saísse de casa; que a vítima ligou para sua filha que acionou a polícia militar que esteve no local liberando a vítima que de imediato veio a esta delegacia para registrar o fato
” (ID 90175021);

- a apelante negou ter trancado a vítima no interior da residência e alegou que não ouviu os pedidos da vítima para entregar as chaves da casa por estar dormindo (ID 90172724).

Dito isso, vejamos.

A apelante impediu a vítima João de Deus Souza [seu convivente] de sair de sua residência [localizada à rua Vicente José de Oliveira, no 1320, Vila Aeroporto, centro de Campinápolis/MT], desde 7 horas do dia 10.3.2020 (ID 90175021 – fls. 4) [trancou as portas da casa e escondeu as chaves da sua motocicleta], privando-o de sua liberdade, para sacarem dinheiro no banco as 10 horas, conforme declarações da vítima, perante a autoridade policial, bem como de Fernanda de Souza Santos [filha da vítima] e Delmiro Azevedo Braga [investigador de Polícia], em ambas as fases da persecução penal.

Anote-se que, para se livrar de sua privação pessoal de liberdade, a vítima pediu ajuda à sua filha, por ligação telefônica, a qual acionou a Polícia Militar, responsável por libertar a vítima, conforme consta no Boletim de Ocorrência no 2020.71425 (ID 90175021).

Para caracterização do cárcere privado,
“não há necessidade de remoção da vítima, podendo se consumar a infração penal desde que esta, por exemplo, se veja impedida de sair do local onde se encontra”
(GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408).

Ao caso, aplicáveis julgados deste e. Tribunal:

“
O depoimento da vítima, corroborado pela prova testemunhal e demais elementos coligidos nos autos, é meio hábil para comprovar a prática dos crimes de [...] cárcere privado no âmbito das relações domésticas.”
(TJMT, Ap no 9016/2015, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 31.7.2015)

“Uma vez comprovada a existência e a autoria dos crimes praticados pelo apelante, há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente, se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, [...] mostra-se segura ao detalhar as condutas ilícitas do réu.”
(N.U 0004721-10.2017.8.11.0004 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 11.4.2019)

Sendo assim, comprovada a prática do cárcere privado, a condenação da apelante deve ser preservada.

Anote-se que a apelante é reincidente, uma vez que possui condenação por tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma a 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, transitada em julgado em 15.8.2017 (Código 37335/ Comarca de Campinápolis).

Com efeito, a pena imposta - 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão - e a reincidência justificam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, “b”), consoante orientação jurisprudencial do c. STJ,
in verbis
:

“
Em se tratando de condenado reincidente, ainda que a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos e não haja circunstâncias judiciais desfavoráveis, é vedada a fixação do regime aberto, por imperativo legal constante do art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, sendo o regime prisional semiaberto o mais brando legalmente admitido
.” (AgRg no AREsp 1776666/SP – Relator: Min. Laurita Vaz – 2.3.2021).

No que se refere ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021